Tribunal: TJDFT
Processo: 0754329-27.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelas rés, no pressuposto de que o acórdão padece de vícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) omissão referente à natureza jurídica do termo de reserva e do contrato de compra e venda; e (ii) contradição quanto à base de cálculo dos juros de obra.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Inteligência do artigo 1.022 do CPC, c/c artigo 48 da Lei no 9.099/1995.
4. No tocante à natureza jurídica dos instrumentos negociais, inexiste a omissão apontada. Com efeito, o entendimento adotado é no sentido de que deve prevalecer a data de entrega do imóvel indicada no termo de reserva da unidade habitacional, em consonância com o Tema no 966 do Superior Tribunal de Justiça (itens 5 e 6 do acórdão).
5. E para a apuração dos valores a serem restituídos, a título de juros de obra, na forma determinada na sentença, devem ser adotados os valores contidos na coluna “Juros” da planilha de evolução exibida, ressalva que não representa contradição.
6. Outrossim, o dever de fundamentação não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. E a adoção de determinado fundamento jurídico pelo julgador, a depender de sua densidade e relevância, afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes (art. 93, inc. IX da Constituição Federal e Tema de Repercussão Geral no 339 do Supremo Tribunal Federal).
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791292/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23.6.2010.